Tribunal: TJBA
Processo: 8004569-58.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004569-58.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ADRIANA MEIRELLES DE MOURA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALAN CERQUEIRA FREITAS EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA 984 DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado, em razão de divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 976.610/BA (Tema 984), alegando nulidade por ausência de defesa técnica, decadência e impossibilidade de aplicação retroativa do precedente vinculante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) estabelecer se há nulidade por ausência de defesa técnica e eventual cerceamento de defesa; (iii) determinar se houve omissão quanto à decadência e à aplicação do precedente do STF (Tema 984) à hipótese. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, ao reconhecer a procedência da ação rescisória com base em precedente vinculante do STF (Tema 984). 5. A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica é afastada, pois a parte foi regularmente citada, com comprovação de ciência inequívoca, inexistindo prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 6. A ausência de constituição de advogado no momento da citação não impõe, automaticamente, a nomeação de curador especial, inexistindo hipótese de incapacidade processual ou revelia qualificada. 7. Não há omissão quanto à decadência, uma vez que o termo inicial da ação rescisória é corretamente fixado a partir do trânsito em julgado do precedente vinculante do STF. 8. A aplicação do precedente do STF em repercussão geral é obrigatória, justificando a rescisão do julgado que adotou entendimento divergente, ainda que posterior à formação da coisa julgada. 9. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de prejuízo afasta a nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 3. A tese firmada pelo STF em repercussão geral possui aplicação obrigatória e pode fundamentar a procedência de ação rescisória. 4. O termo inicial da ação rescisória, em hipóteses de precedente vinculante superveniente, conta-se do trânsito em julgado da decisão paradigma. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 535, §§ 5º e 8º, 966, V, e 974. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 976.610/BA (Tema 984), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.02.2018; TJ/BA, AR nº 8004372-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 06.12.2023; TJ/BA, AR nº 8004946-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.02.2023; TJ/BA, AR nº 8004079-36.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13.06.2022. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8004569-58.2021.8.05.0000, em que figura como embargante Adriana Meirelles de Moura e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.